Tribunal: TJPA
Processo: 0808317-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808317-16.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NA DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal ajuizada em face de Cerpa Cervejaria Paraense S/A, na qual o juízo de origem indeferiu pedidos de apensamento e de penhora sobre faturamento, determinou bloqueio de ativos via SISBAJUD e estabeleceu que os honorários advocatícios fossem cobrados apenas na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor da dívida desde o início, compondo a base de constrição patrimonial; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, pedido de nova tentativa de penhora via SISBAJUD não submetido ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 827 do CPC impõe a fixação de honorários advocatícios de 10% no despacho inicial das execuções de título extrajudicial, inclusive execução fiscal, aplicando-se subsidiariamente à Lei nº 6.830/80.

4.

Os honorários advocatícios fixados na fase inicial integram a dívida ativa, nos termos do art. 2º, §2º, da LEF, compondo o montante exigível juntamente com principal, juros, correção monetária e demais encargos legais.

5.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a verba honorária inicial deve ser fixada de plano e integra a base da execução, afastando sua postergação para fase posterior.

6.

A decisão que relega a cobrança dos honorários ao cumprimento de sentença contraria a sistemática da execução fiscal e o próprio despacho inicial que fixou a verba, comprometendo a efetividade da execução.

7.

O pedido de nova tentativa de penhora via SISBAJUD não pode ser analisado em grau recursal quando não submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem compor desde logo o valor executado. 2. É vedado postergar a cobrança de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença em execução fiscal. 3. É inadmissível a apreciação, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 827, 322, §1º, 835 e 932, II e V; Lei nº 6.830/80, arts. 1º e 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.073.609/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 05.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.816.391/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.11.2021, DJe 09.12.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 09 a 16 de abril
de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo interposto pelo
Estado do Pará
em face decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Capital nos autos do
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº 0885373-66.2023.8.14.0301)

ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
Cerpa Cervejaria Paraense S/A.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Pelo exposto,
indefiro
o pedido de apensamento dos presentes autos aos autos de nº 0049460-71.2014.8.14.0301, bem como o pedido do recolhimento mensal da penhora sobre o faturamento deferida nos referidos autos, e
determino
o protocolo de pedido de bloqueio de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, nos CNPJs indicados pelo exequente, com a reiteração automática da ordem de bloqueio por até 60 (sessenta) dias (“teimosinha”), até o limite do valor da dívida constante da inicial ou do valor atualizado da dívida, se indicado expressamente pelo exequente em petição, devendo o valor referente aos honorários ser cobrado na fase de cumprimento de sentença.

(...)”

Na ação supramencionada, o Estado do Pará ajuizou em face da empresa agravada, visando à satisfação de crédito tributário no montante originário de R$ 3.227.226,89 (três milhões, duzentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), tendo a parte executada sido regularmente citada, sem, contudo, efetuar o pagamento ou garantir a execução. Diante disso, o agravante realizou sucessivas tentativas de constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

A tramitação da demanda prosseguiu até a manifestação da empresa agravada, que pleiteou o apensamento da presente execução ao feito nº 0049460-71.2014.8.14.0301, no qual já estaria sendo realizada penhora mensal sobre faturamento, a fim de evitar ônus excessivo que inviabilizasse suas atividades empresariais. O pedido foi contestado pelo Estado do Pará, que se insurgiu quanto à viabilidade do apensamento, sustentando o não cumprimento da decisão anterior que estabeleceu penhora de 10% do faturamento da empresa e defendendo a primazia da ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, requerendo a penhora de valores em espécie por meio de SISBAJUD.

Posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Nas razões recursais (ID 26417208 - Pág. 1/12), o patrono do agravante ressaltou que a decisão recorrida incorre em erro de procedimento ao dissociar os honorários advocatícios do valor global da dívida fiscal, determinando sua cobrança em sede de cumprimento de sentença, quando, na verdade, a execução já tramita sob o rito da Lei nº 6.830/80, com a fixação prévia dos honorários advocatícios em 10% no despacho inaugural.

Salientou que o mencionado fracionamento viola o art. 2º, §2º, da LEF, que inclui na Dívida Ativa todos os encargos legais, inclusive os honorários advocatícios, ao lado do principal, juros e correção monetária.

Argumentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários fixados na inicial devem compor a base da penhora e da garantia do juízo, mesmo quando não constem expressamente na CDA.

Sustentou que a decisão agravada afronta os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, além de desrespeitar o disposto no art. 322, §1º, do CPC, que estabelece que o pedido compreende o principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de provimento monocrático com base no art. 932, incisos II e V do CPC, ou, subsidiariamente, a concessão de tutela provisória recursal ativa para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, com a determinação de realização de nova tentativa de penhora eletrônica via SISBAJUD, modalidade repetição programada – TEIMOSINHA 60 dias, sobre o valor global da dívida, que compreende o crédito tributário principal, juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 31402432 - Pág. 1/4
, deferi parcialmente o pedido de
efeito suspensivo.

Determinei, ainda, a intimação da empresa agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A empresa agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo prejudicialidade ou, alternativamente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará (ID 32111283 - Pág. 1/5)

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (ID 32147602 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Capital, que, nos autos do
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Cerpa Cervejaria Paraense S/A, determinou que o valor referente aos honorários advocatícios fosse cobrado apenas na fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente, ressalto que, nas ações de Execução Fiscal, para ocorrer a fixação de honorários advocatícios iniciais, por força do artigo 1º da Lei nº 6.830/80, deve-se aplicar, subsidiariamente, o Código de Processo Civil, que, no artigo 827, preceitua o seguinte:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”

Sobre o assunto, João Aurino de Melo Filho leciona que:

"O despacho do juiz que deferir a inicial deverá arbitrar também o percentual de honorários, visto que estes não estão incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que subsidia a execução"
(Execução Fiscal Aplicada / Obra Coordenada por João Aurino de Melo Filho. Salvador: Editora Juspodivm, 4ª ed., rev., amp. e at. conforme o Novo Código de Processo Civil, 2015, pg. 222)

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação acerca da regra própria para o estabelecimento da verba honorária inicial em sede de execução fiscal, prestigiando a celeridade, o maior interesse do credor, a máxima efetividade da execução e a isonomia entre os exequentes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CDA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NO DESPACHO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC/2015. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - No despacho inicial em execução fiscal - execução de título extrajudicial - CDA -, impõe-se a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), a teor do disposto no art. 827 do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a disciplina geral preconizada no art. 85 do mesmo Estatuto Processual. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.073.609/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO INICIAL. CRITÉRIO LEGAL. ART. 827 DO CPC/2015. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária inicial em execução de título executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que afasta a disciplina geral preconizada no art. 85 do aludido Codex.
2. O art. 827 do referido diploma processual prevê que, ao despachar a inicial de execuções de título extrajudicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 3. O referido dispositivo estabelece percentual tarifado de honorários de sucumbência a ser determinado, de plano, pelo juiz em favor do exequente, bem como a sua redução ou majoração a depender da sorte da execução (pagamento imediato do débito ou impugnação por embargos).
4. O acórdão local não tratou da razoabilidade ou da proporcionalidade dos honorários advocatícios estabelecidos, mas exclusivamente do critério legal para a fixação inicial dessa verba em execução fiscal, temática que não possui conotação constitucional, motivo pelo qual se revela inaplicável o disposto na Súmula 126 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.816.391/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 9/12/2021)”

Além disso, é importante salientar que o art. 2º, §2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), estabelece que a Dívida Ativa da Fazenda Pública compreende, além do principal, a atualização monetária, os juros, as multas e os demais encargos previstos em lei, entre os quais, se inserem os honorários advocatícios regularmente arbitrados.

No caso dos autos, compulsando a ação em trâmite perante o Juízo
a quo
, constatei que a autoridade de 1º grau, ao despachar a inicial ajuizada apelo agravante, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Outrossim, parece-me ser bastante pertinente que a decisão agravada, ao relegar a cobrança do valor dos honorários advocatícios para a fase posterior de cumprimento de sentença, revelou-se contrária à supramencionada sistemática a ser adotada no processo executivo fiscal quando do recebimento da exordial.

Ademais, entendo ser conflitante também o entendimento do Juízo Monocrático de determinar a cobrança posterior de honorários advocatícios em detrimento do próprio despacho inicial proferido que arbitrou a verba honorária, motivo pelo qual, a decisão agravada, nesse ponto, deve ser modificada.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de determinação de realização de uma nova tentativa de penhora eletrônica via SISBAJUD, modalidade repetição programada – TEIMOSINHA 60 dias, sobre o valor global da dívida, entendo que o pleito do agravante não foi submetido a autoridade de 1º grau, o que impossibilita a análise do pedido no presente recurso, visto que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Por conseguinte, impõe-se a modificação parcial da decisão agravada, apenas para anular a determinação da autoridade de 1º grau de que os
honorários advocatícios devem ser cobrados apenas na fase de cumprimento de sentença.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
09
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/04/2026